Tribunal: STF
Processo: Súmula 249
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 249

É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência do STF: ação rescisória e exame de mérito da decisão rescindenda1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, doCPC/2015.  2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, doCPC/2015.  3. Agravo interno a que se nega provimento.[AR 2.520 AgR, rel. min.Luiz Fux, P, j. 30-6-2017,DJE171 de 4-8-2017.]O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida (Súmula nº 249/STF).[RE 715.783 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 17-3-2017,DJE67 de 4-4-2017.]Consoante consignei na decisão atacada, a questão de fundo não mereceu exame no acórdão rescindendo, ficando revelada a inadequação do pedido rescisório, conforme se depreende do Verbete nº 249 da Súmula do Supremo: (...).[AR 2.316 AgR, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 18-12-2015,DJE28de 16-2-2016.]Ementa Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de análise de mérito na decisão rescindenda. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao juízo competente. 1. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 doCódigo de Processo Civil. Inteligência daSúmula STF 249. No acórdão, não se enfrentou a questão de fundo, não se sujeitando ele, portanto, à rescisão. Incompetência da Corte para processar e julgar a ação rescisória. 2. Agravo parcialmente provido tão somente para determinar a remessa dos autos ao juízo competente. Precedentes:AR nº 2.299/DFenº 2.334/SP.[AR 2.320 AgR, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 12-2-2015,DJE65 de 8-4-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 515.Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]